Tribunal: TJMT
Processo: 1016208-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016208-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade dos sócios e administradores, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (AGRAVANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), Espólio de Carmelita da Silva Yonezawa (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARMELITA DA SILVA YONEZAWA (AGRAVADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FILOGÔNIO TODORO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELLA SANTOS RIBEIRO - CPF: 188.746.418-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LETICIA MARIA YONEZAWA MALHEIROS - CPF: 346.333.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - NÃO APLICAÇÃO ÀS TUTELAS DE URGÊNCIA - DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO REGISTRO DE VENDA DOS IMÓVEIS

- MEDIDA
AD CAUTELAM

- RECURSO DESPROVIDO.

I- No que se refere à vedação de surpresa, observa-se que a exigência de prévia oitiva da parte não se aplica às tutelas de urgência, tendo em vista o disposto expressamente no art. 9.o, parágrafo único, I, do CPC/2015.

II - A decisão do Juízo singular, que determinou o sobrestamento do registro de venda, se justifica da necessidade de salvaguardar os bens imóveis pertencente a sociedade imobiliária, considerando que estavam sendo alienados pela agravante Maria do Carmo Santos Ribeiro, sem a anuência do Espólio agravado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020